Tribunal: TJMMG
Processo: 2000084-33.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL - FATO QUE SE AMOLDA ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PROVA INEQUÍVOCA E COERENTE - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS POR PARTE DO AUTOR - ÔNUS QUE LHE COMPETIA - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000084-33.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 10/08/2021 Publicação: 18/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO ATO DEMISSIONAL – FATO QUE SE AMOLDA ÀS TRANSGRESSÕES OBJETIVAMENTE ESTABELECIDAS – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PROVA INEQUÍVOCA E COERENTE – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS POR PARTE DO AUTOR – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wescley Navarro e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo de demissão do apelante. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Wescley Navarro (Evento 01), visando à suspensão, e, por conseguinte, anulação de atos punitivos disciplinares aplicados a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.510/CPM. O militar, ora apelante, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, incisos I e III da Lei n. 14.310/2002, por ter efetuado 09 (nove) disparos de arma de fogo em direção a sua residência, atingindo um civil, que veio a óbito. O autor alega: - Ser alvo do PAD de Portaria n. 117.510/CPM. - Que, em 15/09/2020, foi publicada, no Boletim Geral da PMMG, a decisão do Senhor Comandante-Geral, no sentido de demiti-lo da instituição. - Que tal decisão é passível de recurso administrativo, nos termos do inciso I do artigo 45 da Lei Estadual n. 14.310/2002. - Que o seu advogado compareceu à sede do 22º BPM, para ter vista dos autos físicos e interpor o recurso pertinente, conforme termo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 notificação, momento em que recebeu apenas cópias das respectivas portaria inaugural e solução. - Que, no momento de ter vista dos autos, foi repassado ao seu advogado apenas um DVD. - Que o seu advogado não conseguiu acessar o conteúdo do DVD, pelo que, em 05/10/2020, requereu vista dos autos ao Comandante do 22º BPM. - Que a Administração Militar se recusa a fazer a entrega dos autos ao seu advogado, para o fim de interposição recursal, assim contrariando o disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal. Com a inicial, sobreveio aos autos indeferimento do pedido liminar da tutela de urgência (Evento 04), uma vez ser prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posto haver somente o ponto de vista do autor, pendente de ser demonstrado em prova a ser discutida. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 08), pontuando e impugnando os termos da ação. Intimado para se manifestar a respeito da contestação, o autor a impugnou nos moldes da inicial. (Evento 12). Em sentença (Evento 20), o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Tratando-se de matéria que independe da produção de prova em audiência, é o caso de julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Em um primeiro plano, cabe ressaltar competir ao Poder Judiciário efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas ao que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa, o que servirá de norte a esta decisão. [...] [...] Conforme dispositivos acima transcritos ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe a produção de prova documental nas fases processuais próprias. Observo não haver o Autor apresentado cópia integral do processo administrativo disciplinar, mas sim cópias de algumas peças, impedindo o cristalino conhecimento do seu inteiro teor, em face das suas alegações. Diante de tal decidirei o mérito quanto aos tópicos cuja conclusão for possível dentro do que consta nos autos. [...] [...] Conforme decisão proferida em 15/09/2020 o Comandante-Geral da PMMG aplicou no Autor a sanção demissionária – evento 1/documento comprobatório 7. Em 01/10/2020 o defensor do Autor foi notificado da decisão demissionária, oportunidade em que recebeu cópia da portaria inaugural e da solução do processo administrativo disciplinar, além do DVD questionado – evento 1/documento comprobatório 8. Por meio de petição protocolizada em 05/10/2020 o defensor do Autor requereu vista dos autos, fora de cartório, sob a alegação de não conseguir acesso ao conteúdo do DVD – evento 1/documento comprobatório 8. Bem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O exame dos autos nos limites da secretaria se encontra previsto como direito do advogado, conforme o inciso XIII do artigo 7º da Lei Federal n. 8.906, de 04/07/1994 – Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. Pelo inciso XV do artigo 7º da mesma lei é assegurado aos advogados ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. No caso em tela, vejo que a comissão processante foi além das suas obrigações ao dar acesso dos autos ao defensor do Autor, por meio de um DVD, com o fito de facilitar-lhe a defesa. Todavia, o Autor alega, mas não comprova se havia defeito no DVD, deforma a impossibilitar o conhecimento do conteúdo do processo administrativo disciplinar. Ainda, embora tenha o Autor trazido a estes autos cópia da petição de evento 1/documento comprobatório 8, protocolizada posteriormente à decisão demissionária, em 05/10/2020, através da qual o seu defensor requereu vista dos autos, fora de cartório, sob a alegação de impossibilidade de acesso ao conteúdo do DVD, não há evidência de que a pretensão tenha sido indeferida ou embaraçada pela Autoridade Militar. Destarte, com fulcro no incito I, do artigo 487, do CPC, rejeito o pedido do Autor. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor, Wescley Navarro, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98, do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 27), Wescley Navarro, em cujas razões sustenta que houve ilegalidade no PAD, uma vez que a defesa foi cerceada de ter acesso aos autos físicos do processo, em total contrariedade ao Princípio da Legalidade. Pede o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a sentença de 1º grau, declarando a anulação do PAD e dos atos administrativos decorrentes e seus desdobramentos. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, conforme Evento 34. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Wescley Navarro (Evento 01), visando à suspensão, e, por conseguinte, anulação de atos punitivos disciplinares TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 aplicados a ele nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 117.510/CPM. Eminentes Desembargadores, a questão é simples e não apresenta quaisquer complexidades ao seu deslinde. Em primeiro lugar, na ação não se discute o fato pelo qual o ora apelante restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 13, incisos I e III, da Lei n. 14.310/2002, ou seja, o fato de ter efetuado 09 (nove) disparos de arma de fogo em direção à residência de um civil que, atingido, veio a óbito. O autor alega apenas que a decisão demissionária, da lavra do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, era passível de recurso administrativo, mas a interposição do recurso foi obstada porque o seu advogado compareceu à sede do 22º Batalhão da Polícia Militar para ter vista dos autos físicos e, ali, recebeu apenas cópias da portaria inaugural e da solução, bem como recebeu um DVD que deveria conter cópia dos autos. No entanto, o seu advogado não conseguiu acessar o conteúdo do DVD, razão pela qual requereu vista dos autos ao Comandante do 22º BPM, mas a Administração Militar teria se recusado a fazer a entrega dos autos ao procurador. Pois bem. Não vejo como admitir as assertivas do ora apelante. Ora, a administração militar, indo além do que determina o seu papel legalmente estabelecido, entregou ao Advogado do militar as cópias impressas da portaria inaugural e da decisão demissionária, e, ainda, entregou cópia integral dos autos em DVD. Agora, após certamente perder o prazo do último recurso, endereçado ao Governador do Estado, o militar tenta impor uma história pouco factível, de que o Advogado não conseguiu acessar o conteúdo inserto na mídia. No entanto, como bem observado na sentença, o autor, ora apelante, não fez qualquer prova de suas alegações, e colacionou aos autos apenas algumas peças do processo administrativo, notadamente aquelas que, unicamente na sua visão, poderiam sustentar sua tese. A verdade é que não há prova de que o DVD entregue pela administração militar não apresentasse o conteúdo respectivo, e, de igual modo, não há a mínima prova de que o Advogado ou o militar não tivessem conseguido acessar o conteúdo. Nada consta destes autos além de meras ilações. Da mesma forma, não consta dos autos qualquer negativa da administração militar em franquear ao Advogado do militar o acesso aos autos para a obtenção de cópias ou para tomar apontamentos. Também ficamos no campo das ilações. Digo isso porque essa prova, passível de ser feita documentalmente, se revela indispensável à propositura da ação. O Juiz sentenciante não está errado ao decidir como decidiu. Afinal, como anular punição se não consta a prova das alegações? Diz o art. 320 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No mesmo sentido está a inteligência do art. 434, caput, do CPC: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. O autor, então, afastou-se completamente do ônus que lhe competia, e este fato está cabalmente comprovado, sendo inegável que a parca prova lançada nos autos foi apreciada pelo douto Juiz, nos exatos moldes da lei instrumental civil, conforme o que foi produzido pela parte requerente, dentro do ônus que lhe competia. Essa é a determinação do art. 371 do CPC: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Noutro lado, não pode o autor pretender transferir ao réu a obrigação de determinar a juntada de documentos probantes a que somente ele teria acesso. No mais, especificamente quanto ao que foi juntado acerca do processo administrativo, está provado que houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, e isso somente é possível quando ofertado à parte o conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à punição aplicada, verifica-se que foi estabelecida em parâmetros mais que razoáveis, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação, com inequívoca motivação. Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo de demissão do apelante. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador relator para negar provimento ao recurso do Estado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de agosto de 2021. Desembargador Osmar Duarte Marcelino TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Presidente da Primeira Câmara e Relator